Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO DA FUNÇÃO PAGUE CONTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. DIMINUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais, que julgou procedentes os pedidos da inicial e confirmou a tutela antecipada deferida para: a) declarar a inexistência dos débitos imputados à autora; e b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 1.1. Recurso aviado pelo réu na busca pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência de falha na prestação de seus serviços, julgando improcedentes os pedidos formulados pela apelada, ou, ao menos, reduzindo a condenação arbitrada a parâmetros dentro da razoabilidade e compatíveis com os fatos dos autos.
2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 2.4. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal do réu, conquanto repetidos argumentos utilizados na contestação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. 2.5. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso do réu. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. A controvérsia dos autos cinge-se em determinar se houve relação jurídica entre as partes, que originou débitos em desfavor da autora e se ela possui o direito de ser indenizada em decorrência da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3.2. No caso em questão se trata de contrato firmado com instituição financeira onde a relação é de natureza consumerista (art. 2o, §2o, do CDC). 3.3. Nesse mesmo sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em seu verbete sumular no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 3.4. A relação estabelecida entre as partes enseja a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.5. Assim, a responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido.
4. Inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que a autora é detentora de cartão de crédito fornecido pelo réu. 4.1. Na hipótese, há uma transferência da alegação de fato negativo pela autora ao réu, cabendo a ele o ônus de provar que o suposto negócio pelo qual realizou a cobrança na fatura do cartão de crédito da apelada existiu, tendo em vista que se essa responsabilidade recaísse sobre a requerente seria o mesmo que obriga-la a produzir prova impossível. Assim, deve ser mantida a inversão do ônus da prova, visando à comprovação da instituição financeira acerca da utilização do cartão de crédito pela recorrida para pagamento de contas por ela já negadas. 4.2. Dessa forma, remanesce a controvérsia quanto à existência de débitos em desfavor da autora.
5. Nesse aspecto, não foram juntadas provas pelo requerido, capazes de demonstrar que a requerente é devedora do banco (art. 373, II, do CPC). 5.1. O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação - segundo ensina Carnelutti, in “Sistema di Diritto Processuale Civile”, 1° volume, n° 192 - é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar - acrescenta - a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. 5.2. Não há prova da existência da dívida em que se baseou o apelante para inscrever o nome da apelada em órgão de proteção ao crédito, pois deixou de demonstrar que a recorrida participou do episódio narrado. 5.3. Em decisão proferida antes da sentença foi oportunizado ao requerido: a) juntar aos autos documentos que comprovassem que foi a requerente quem efetivamente realizou as transações e delas se beneficiou; b) esclarecer e comprovar como foram materializados os pagamentos (se pela internet, telefone ou outro meio), a que conta se destinaram os pagamentos e os códigos e origem dos boletos; e c) juntar aos autos as gravações relativas aos protocolos de atendimento prestados a autora a partir de janeiro de 2019, especialmente os indicados em réplica. 5.4. Ocorre que, em manifestação realizada nos autos a instituição financeira ateve-se apenas a afirmar que teria trazido à demanda todos os documentos de que dispunha, inclusive a gravação onde a parte autora solicitaria o desbloqueio da função “pague contas” do cartão de crédito, e que não teria outras provas a produzir além das já carreadas ao processo. 5.5. Ademais, a requerente procurou tomar medidas para informar ao banco que não reconhecia os débitos, oportunidade em que pagou apenas a parte incontroversa das faturas.
6. De acordo com a inteligência do já mencionado art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC, cabe ao fornecedor demonstrar a existência da dívida em função da qual promoveu a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. 6.1. A despeito da clareza dessa atribuição do ônus probatório, o apelante não comprovou a existência de débito supostamente originado da utilização de cartão de crédito pela apelada. 6.2. Também não há comprovação de que a requerente tenha deixado de observar as recomendações para a utilização dos serviços fornecidos pela instituição bancária. 6.3. Em suma, o requerido não conseguiu comprovar que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da recorrida; encargo que lhe competia, mesmo porque, exigir o contrário implicaria em constituição de prova negativa, e, como já dito, impossível. 6.4. A respeito do tema o TJDFT já se posicionou: “(...) 3 - Considerando-se a natureza da ação e da relação jurídica entre as partes, bem como a verossimilhança das alegações do consumidor, cabia ao banco Apelante demonstrar o uso indevido do cartão de crédito por parte da Autora, deixando de se desincumbir do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, de acordo com o que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. (...)” (00145255620168070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). 6.5. Assim, comprovado o fato constitutivo do direito da autora e diante da ausência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo trazido pela parte ré, a medida que se impõe é o reconhecimento do pedido de declaração de inexistência de débitos.
7. Do dano moral. 7.1. Segundo as máximas da experiência comum, cuja aplicação é legitimada pelo art. 375 do Código de Processo Civil, transtornos gerados por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes traduzem dano moral passível de compensação pecuniária. Esse é o vetor jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, segundo ilustra o seguinte julgado: (...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 09/05/2017). 7.2. Na hipótese, a autora inclusive chegou a receber notificação a respeito da inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo débito questionado, fato que somente foi impedido após a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. 7.3. Além disso, a partir dos documentos trazidos aos autos é possível verificar que a conduta do réu foi reprovável e causou abalo de ordem moral, consistente em insistir na cobrança de valores que tinha ciência de serem indevidos, mantendo a fatura ativa e gerando juros. 7.4. Desta forma, correta a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Do quantum do dano moral. 8.1. Consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve servir, ao mesmo tempo, como forma de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 8.2. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 8.3. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. 8.4. Levando em consideração o fato de que a inscrição indevida não proveio de dolo, mas de culpa, e que não há nenhuma evidência de que o dano moral tenha causado impacto persistente na vida da apelada, a quantia de R$ 5.000,00 cumpre adequadamente o fim compensatório e não degenera em enriquecimento injustificado. 8.5. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para reduzir o valor do dano moral fixado em R$ 10.000,00 na sentença para R$ 5.000,00.
9. Dos juros de mora. 9.1. Tratando-se de questão afeta à relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, pois este é o momento processual em que o devedor toma ciência de que está em situação de mora perante o credor (art. 405, do CC). 9.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual". 9.3. Portanto, os juros de mora no caso devem incidir desde a citação, tal como determinado na sentença.
10. Apelação parcialmente provida.